Tribunal: TJES
Processo: 0000013-34.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-34.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCELINO JOSE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

AC
ÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca de decisão que não se projetou de forma contrária às provas dos autos, seja com relação a autoria, seja com relação ao concurso material, embora esta conclusão não tenha gerado conformismo no sentenciado/apelante, ora embargante.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
FRANCELINO JOSÉ DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo por ele interposto, mantendo-se a condenação imposta pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 12 da Lei n. 10826/03, reconhecendo o concurso material.

Reafirma o agora embargante que trata-se de decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, e que não há concurso material a ser reconhecido no caso concreto.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO . DECISÃO QUE NÃO SE PROJETOU
DE FORMA
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS POR DECISÃO QUE NÃO SE PROJETA DE FORMA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este o caso dos autos.

2.
Caso concreto que não revelou decisão dos jurados contrária às provas dos autos, seja com relação ao reconhecimento da autoria, seja com relação às qualificadoras.

3.
Em se tratando de pretérita posse ilegal de arma de fogo, que perdurou no tempo sem vinculação com o objetivo de matar, e posterior homicídio perpetrado, afere-se desígnios autônomos a se concluir que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois delitos, a ensejar o reconhecimento do concurso material e o somatório das penas.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca de decisão que não se projetou de forma contrária às provas dos autos, seja com relação a autoria, seja com relação ao concurso material, embora esta conclusão não tenha gerado conformismo no sentenciado/apelante, ora embargante.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de contradição no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.